Tribunal: TJMT
Processo: 1003389-72.2020.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCELO JUNIOR SCHNORRENBERGER - ME - CNPJ: 20.792.150/0001-92 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), ESCRITORIO CONTABIL EXATA LTDA - ME - CNPJ: 17.333.057/0001-05 (RECORRIDO), ERICSON CESAR GOMES - CPF: 562.216.491-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que o Recorrente postula reparação por danos morais e materiais, afirmando ter
contratado os serviços de contabilidade oferecidos pela requerida, tendo realizado o pagamento de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), em 27/02/2018, contudo, devido à má prestação dos serviços contratados, sequer consegue fazer o encerramento da empresa.

2.

Alega o autor que, a recorrida fora contratada para realizar a Declaração de Imposto de Renda da requerente, contudo, não cumpriram a prestação de serviços, o que gerou dívidas à requerente, o que impede inclusive seu encerramento.

3.

Sentença de mérito que julgou improcedente os pedidos da parte autora.

4.

Reclamada afirma que, o autor constituiu sua empresa no
mês de agosto de 2014, inicialmente sendo uma empresa enquadrada como Microempreendedor Individual, e no mês de dezembro do ano de 2015, a Requerente optou por desenquadrar,

e se transformar em uma Micro Empresa (ME), que exige o acompanhamento de um profissionais contábil, fazendo assim, os informes da referida empresa, apurando e entregando os referidos impostos e contribuições obrigados a recolhimento, porém, não recolhido pelo autor, que somente voltou a procurar a requerida por meio de sua esposa em 2018.

5.

Não obstante o Recorrente mencione acerca da existência de falha na prestação de serviço da empresa Recorrida, verifico no id.
80562481, que, ocorreu ausência de declaração da empresa nos anos de 2015, 2016 e 2017, não tendo o autor comprovado que procurou a reclamada para realizar tais serviços.

6.

Autor não comprova o recolhimento dos impostos nos anos inscritos, bem como que, prestou as informações a recorrida para realizar os informes.

7.

Condenação em dano material improcedente haja vista que, o recibo consta pagamento de honorários contábeis contador, não tendo comprovado que se refere a serviço não efetuado.

8.

Dano moral não comprovados, não se tratando de
dano in re ipsa
.

9.

Sentença mantida.

10.

Recurso conhecido e improvido.

11.

Condeno o Recorrente
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado atribuído à causa
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021